Tribunal: STF
Processo: RE 97706
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-10
Data de publicação: 1982-09-10

Ementa:
ALEGAÇÃO DE VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE, POR MEIO DE
INTERPOSTA PESSOA. AFIRMAÇÃO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE A LEI, A VISTA DOS ELEMENTOS DE FATO
CONSTANTES DOS AUTOS.
- INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO ARTIGO 1132 DO CÓDIGO
CIVIL. SÚMULA 279.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.